Tribunal: TJPA
Processo: 0807817-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807817-57.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SUPER IDEAL LTDA, TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA, TEREZINHA DO SOCORRO BARREIROS LEAO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PONTOS SUSCITADOS QUE FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, descabe falar na existência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.
Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
SUPER IDEAL
e outros em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 2917682), assim ementada:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL DADO EM PENHORA. LAVRATURA DE AUTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO. DEPOSITÁRIO INFIEL. APLICAÇÃO DE MULTA E ENVIO DE CÓPIAS DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO REPETITIVO DO STJ Nº 1.141.990. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. BLOQUEIO BANCÁRIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões (Id. 30444174), os embargantes aduzem omissão no julgado, nos seguintes termos:

“...

II.I- Na r. decisão, o Nobre Relator declina, que independente do agravado ter aceito ou não o bem dado em garantia, este foi efetivamente penhorado, e que não cabia ao agravante desconstituir a penhora, mas sim a Justiça.

II.II- Nobre julgador, assim também seria o entendimento dos agravantes, todavia, em sede de primeiro Grau, a Justiça vem se omitido em sanar definitivamente este ponto, porém como fazem prova para sanar essa omissão, nos documentos ID 2203579, o agravado em 2010 no processo: 0005809-79.2006.8.14.0051 impôs as suas condições para aceitar o bem dado em garantia pelos agravantes, estes por sua vez, não atenderam às suas requisições como já informado, porém o juízo do feito naquela oportunidade, conforme o documento ID-2203580 JULGOU PREJUDICADA A PENHORA, assim como também não foi aceita a penhora pelo agravado no processo 0003798-12.2009.8.14.0051, conforme manifestação ID-2203579, porém mesmo com a desídia por parte do estado em não manifestar sobre o não cumprimento de seus pedidos, o juízo do feito ainda assim não decidiu sobre essas manifestações ID-2203579 como anteriormente teria feito, o que definitivamente prejudicou a homologação da penhora.

II.III- Tal fato, ainda em sede de primeiro Grau, quando em embargos de declaração àquele Juízo, foi trazido à baila e pedido que fosse reconhecida preclusão do interesse da agravada no bem, uma vez que se passaram cinco anos desde à sua indicação sem que o Estado o aceitasse. Entretanto, o Juízo novamente se omitiu, e não se manifestou sobre o fato,
insistindo de que a penhora foi formalizada através apenas do auto sem avaliação, entendimento este que também está seguindo o nobre Relator, porém, equivoca-se, até porque se persistirem nesse entendimento como não houve a formalização devida da penhora e abertura de prazo para o agravante proceder os devidos embargos, ficou definitivamente caracterizado o CERCIAMENTO DE DEFESA DAS PARTES AGRAVANTES no que tange a execução.

II.IV- O exequente/agravado, não aceitou o bem quando este foi ofertado, desta forma, o penhor nunca foi tornado legal a sua homologação não foi

requerida conforme dita o art. 703 do CPC, sendo que a homologação é necessária para consolidar o direito posse do autor/credor sobre o bem conforme o artigo 706 do CPC. Desta feita, não havendo a homologação, o objeto será entregue ao réu/devedor (art. 706,§1º, do CPC). Não há como negar que o agravado deixou de aceitar o bem, e por tanto, caberia ao juízo decidir que diante do não cumprimento das condições impostas, a baixa da penhora precária seria medida de direito, o que isentaria o agravante das cominações ora impostas, mas não o fez, ou seja, por falhas procedimentais e processuais, que se não forem reconsideradas, os ora agravantes ficarão à mercê da injustiça.

II.V- Ademais, com o não cumprimento das condições impostas para a aceitação do bem, nunca houve a comunicação da penhora para a presunção absoluta de conhecimento de terceiros sobre a mesma, conforme determina o art. 844 do CPC, o que inclusive foi cobrado pelo Sr. Leiloeiro ID-2203598. Estas questões processuais e procedimentais deixaram de ser obedecidas e que não podem ser ignoradas pelo Juízo, e muito menos por esse Nobre Julgador em razão da grande lacuna processual que se criou em detrimento destas falhas. Assim faz necessários de tais omissões sejam revistas, para que se faça justiça.

II.VI- Importante ressaltar em seu primeiro momento, o lapso temporal de mais de dez anos da oferta do bem para garantir a execução, e cinco

anos depois que o mesmo bem foi ofertado pela segunda vez, e sem nunca ter a devida aceitação por parte do agravado, no entanto este sem qualquer fundamento e repentinamente resolve aceita-lo, porém seria necessário a decisão do Juízo para formalizar a situação, pois uma vez aceita a penhora por parte do agravado, essa deveria ser formalizada e posteriormente notificado os executados ora agravantes para as suas devidas e legitimas manifestações.

II.VII- Desta feita, requer que a omissão apontada seja sanada, no sentido de que os agravantes não obedeceram às condições impostas para a aceitação do bem dado em garantia em 2010 assim como em 2013 e que, por tanto, a penhora do mesmo estaria totalmente prejudicada.”

Aduzem também a existência de contradição:

“...

III.II- A contradição se mostra no sentido de que o Juízo entendeu que o fato de os agravantes não terem tomado ciência dos bloqueios não foi comprovada em razão de terem ocorrido em 2013, e não houve manifestação por parte dos agravantes.

III.III- Assim prega o artigo 269 do CPC:

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

(...)

III.IV- Ou seja, não importa o tempo em que o ato processual foi praticado, a sua ciência se dá exclusivamente por meio da intimação, o que não houve em relação ao caso em comento, e por esta razão, também não houve manifestação dos agravantes sobre o bloqueio. Trata-se de matéria de Direito, fato incontestável, sem intimação não há ciência e por tanto, a transferência dos valores

bloqueados no processo 0003798-12.2009.8.14.0051, para conta vinculada ao juízo

é totalmente indevida e ilegal.

III.V- Desta feita, requer-se que a contradição apontada seja sanada no sentido de reconhecer que não houve intimação sobre o bloqueio dos valores, determinando assim indevida a transferência dos mesmos à conta vinculada ao Juízo.

...”

Pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Contrarrazões constantes do Id. 3354568 refutando as argumentações recursais e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço o recurso de agravo de instrumento interposto, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretendem os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, os embargantes alegam, primeiramente, a existência de omissão no julgado, na medida em que a decisão embargada analisou equivocadamente que havia penhora constituída regularmente nos autos, quando, na verdade, essa constrição não ocorrera.

Entretanto, apesar do esforço argumentativo dos embargantes, não vislumbro essa omissão alegada, pois, conforme declinado na própria razões recursais, houve apreciação do ponto questionado, porém, segundo aduzem os embargantes, isso se fez de maneira equivocada.

Nesse sentido, é o trecho que destaco das razões recursais, “verbis”:

“...
insistindo de que a penhora foi formalizada através apenas do auto sem avaliação, entendimento este que também está seguindo o nobre Relator, porém, equivoca-se, até porque se persistirem nesse entendimento como não houve a formalização devida da penhora e abertura de prazo para o agravante proceder os devidos embargos, ficou definitivamente caracterizado o CERCIAMENTO DE DEFESA DAS PARTES AGRAVANTES no que tange a execução.

...”

A omissão apta a ensejar a oposição dos embargos de declaração é aquela pertinente a ponto suscitado e não apreciado pela decisão refutada.

No caso, houve o enfrentamento do referido ponto impugnado, no entanto de forma contrária à linha sustentada pelos embargantes, de que a penhora do bem discutido não se operou dentro das formalidades legais, conforme se observa da decisão embargada,
id. 2917682, págs. 05/06
, “verbis”:

“...

No entanto, verifiquei que o agravante Super Ideal, através do seu representante legal, Tarquínio Moreira de Oliveira, nos autos do processo nº 0005809-79.2006.8.14.0051, indicou à penhora um imóvel no valor de R$23.600,39 (vinte e três mil e seiscentos reais e trinta e nove centavos), cuja descrição encontra-se na escritura de compra e venda (Id. 2203578, págs. 03/08).

A penhora foi regularmente efetivada nos autos do processo nº 0003798-12.2009.814.0051, conforme auto de penhora, avaliação e depósito (id. 2203581, pág. 01).

Em seguida, os agravantes anunciam no final do petitório constante do id. 2203601, págs. 01/03, atravessado nos autos do processo nº 0005809-79.2006.814.0051, que o bem imóvel dado à penhora havia sido utilizado para adimplemento de outras obrigações, resultando na prolação da decisão agravada.

Assim, entendo que independente do agravado ter aceito ou não o bem imóvel, o fato é que foi ele devidamente penhorado no bojo do processo nº 0003798-12.2009.814.0051 (id. 2203581, pág. 01), tendo, inclusive, o agravante Tarquínio Moreira aceito o encargo de fiel depositário de livre e espontânea, certo das obrigações e consequências da assunção do encargo, dado que detém formação jurídica e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

Desse modo, se porventura as demais formalidades da penhora, previstas na lei processualista civil não foram efetivadas, cabe ao juízo de primeiro grau avaliar a desconstituição ou não da penhora e não os agravantes, a seu bel prazer, entender que ela é insubsistente, diante de supostas desobediências de formalidades legais, e com isso se desfazer do bem. Não é assim que funciona, mesmo porque a partir do momento que o crédito está inscrito em dívida ativa, presume-se absolutamente fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou renda, a não ser que tenham sido reservados pelo devedor bens suficientes a satisfação do crédito inscrito, “verbis”:

“Art. 185.
Presume-se fraudulenta
a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedo
r, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Sobre esse ponto, há Recurso Repetitivo do STJ nº 1.141.990, em que se reforça o teor do texto legal supra, “verbis”:

EMENTA
[...] FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR
À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. 2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."3. A Lei Complementar n.º 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor:"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita." 4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.[...]9.
Conclusivamente:

(a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei

especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)
; (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.[...]11. [...]

Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.
”(REsp 1141990

PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010) (grifei)

Sendo assim, alienado bem penhorado no bojo dos autos, surge induvidosamente prementes cabíveis a aplicação das penalidades previstas nos arts. 161, parágrafo único, e 774, parágrafo único, do CPC, “verbis”:

“Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos
prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Parágrafo único.
O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça
.”

“Art. 774. Considera-se
atentatória à dignidade da justiça
a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

...

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo,
o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente
, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” (grifei)”

Portanto, não há falar em omissão.

Em relação à contradição, que teria ocorrido porque não foram os embargantes intimados acerca das constrições bancárias referentes aos valores de
R$1.956,26 (mil e novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), R$51,73 (cinquenta e um reais e setenta e três centavos) e de R$20,44 (vinte reais e quarenta e quatro centavos), motivo pelo qual não se manifestaram a respeito, observa-se que tal argumento não passa de mera ilação, desprovida de conteúdo probatório, inapta a modificar a decisão embargada, de modo que descabe falar em contradição na hipótese.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/10/2020